Tribunal: STF
Processo: ARE 657839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282, 356 E 636/STF. 



    O Tribunal de origem não decidiu a questão nos termos propostos no recurso extraordinário. Tampouco foi instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Nessas condições, aplicam-se as Súmulas 282 e 356/STF.



    Em linha de princípio, o que se pode discutir em recurso extraordinário, quanto à ofensa ao princípio da legalidade, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário, matéria que não se discute neste processo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.